Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios após o acolhimento da exceção de pré-executividade, bem como a forma adequada de arbitramento da verba em razão das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir.
3. O vício de omissão está configurado quando há ausência de manifestação sobre questão obrigatória ao julgamento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida e resulta na extinção da execução, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.
5. Nas hipóteses em que o valor da causa é elevado e a atuação processual é restrita, a fixação de honorários por equidade mostra-se compatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se descompasso entre o montante da verba e a efetiva atividade desempenhada.
IV. Dispositivo e tese.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão, fixando honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 10.000,00.